Tribunal: TJMT
Processo: 1001378-14.2021.8.11.0015
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001378-14.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RILDO JOSE BOHN - CPF: 042.424.786-07 (APELANTE), EMERSON DE SA MENEZES - CPF: 035.489.731-40 (TERCEIRO INTERESSADO), GERSON MOREIRA NEVES - CPF: 034.931.751-83 (TERCEIRO INTERESSADO), SANDRA MARIA MACHADO - CPF: 041.858.217-35 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:

Direito penal e processual penal.

Apelação criminal. Receptação. Posse injustificada de bens furtados. Reconhecimento pela vítima. Depoimentos policiais coerentes. Condenação mantida. Pena redimensionada de ofício. Recurso desprovido.

I.

Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante por receptação a 3 (três) anos, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 33 (trinta e três) dias-multa, em regime inicial semiaberto, visando a absolvição.

II. Questão em discussão

Provas insuficientes para condenação.

III. Razões de decidir

1.

A localização dos bens furtados em poder do apelante induz seu apossamento e mostra-se suficiente para comprovar o ato de receptar objeto ilícito, em proveito próprio ou alheio, de modo a lhe impor o ônus de provar o desconhecimento sobre a procedência ilícita do bem.

2.

Os depoimentos seguros e coerentes dos agentes policiais responsáveis pelo flagrante, prestados sob o crivo do contraditório, reforçados pelo contexto da apreensão dos produtos furtados em posse do apelante, “
são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

3.

Afigura-se proporcional a elevação da pena em 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável, observando-se que o
“aumento de pena superior a esse quantum, para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial”.

4.

“
A fração de 1/3 para o aumento da pena na segunda fase da dosimetria é proporcional e adequada quando o réu é multirreincidente
”.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido, com readequação da pena de ofício.

Teses de julgamento
:

1.

A posse injustificada de bens furtados, aliada ao reconhecimento da vítima e aos depoimentos policiais coerentes, é suficiente para manter a condenação por receptação.

2.

A elevação da pena-base para cada circunstância judicial negativa deve observar a fração de 1/6.

3.

Em casos de multirreincidência, é proporcional o aumento de 1/3 na segunda fase da dosimetria da pena.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 180, caput; 61, I; 33, § 2o, “b”; CPP, arts. 156, 577 e 593, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AP N.U 0001414-33.2017.8.11.0009, Primeira Câmara Criminal, j. 29.1.2020; TJMT, AP N.U 0000757-97.2017.8.11.0007, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 10.3.2021
; TJMT, Enunciado Criminal 8
; STJ, AgRg no HC 733.841/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 6.5.2022; STJ, REsp 2.029.364/CE, Rel. Min.a Daniela Teixeira, j. 10.2.2025; STJ, HC 948.209/SP, Rel. Min.a Daniela Teixeira, j. 16.12.2024.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1001378-14.2021.8.11.0015 - COMARCA
DE SINOP

APELANTE (S): RILDO JOSE BOHN

APELADOS (S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por RILDO JOSE BOHN contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal de Sinop, nos autos de ação penal (PJe no 1001378-14.2021.8.11.0015), que o condenou por receptação a 3 (três) anos, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 33 (trinta e três) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 180,
caput
, do CP - (ID 279324896).

O apelante sustenta que as provas seriam insuficientes para a condenação.

Pede o provimento para que seja absolvido (ID 279324907).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE SINOP pugna pelo desprovimento do apelo (ID 279324910).

A i. 10a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do apelo, em parecer assim sintetizado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO. CONDENAÇÃO. INSURGÊNCIA DA DEFESA. TESE DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO COM BASE NO IN DUBIO PRO REO. NÃO ACOLHIMENTO. APELANTE QUE FOI PRESO EM FLAGRANTE NA POSSE DOS ITENS FURTADOS DA RESIDÊCIA DA VÍTIMA. SUSPEITO IDENTIFICADO PELA VÍTIMA ENQUANTO PORTAVA A BOLSA SUBTRAÍDA. APREENDIDOS OS ITENS DE PERFURAMARIA NA POSSE DO AGENTE. CONJUTO PROBATÓRIO FIRME E COERENTE, CONSUBSTANCIADO NA PALAVRA DA VÍTIMA DE CRIME PATRIMONIAL E NA PROVA TESTEMUNHAL DOS POLICIAIS MILITARES QUE ATUARAM NA OCORRÊNCIA. TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA DISSOCIADA DA PROVA DOS AUTOS. ÔNUS DA DEFESA TÉCNICA NÃO ATINGIDO. SENTENÇA ESCORREITA. TESES RECURSAIS REBATIDAS DE MANEIRA EXÍMIA PELO PROMOTOR DE JUSTIÇA ATUANTE EM PRIMEIRO GRAU QUE SEGUEM RATIFICADAS PELA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO APELO, CONFIRMANDO-SE O CONTEÚDO DAS CONTRARRAZÕES, PER RELATIONEM, COM FULCRO NO ART. 17, §2o DA N.o 57, DE 05/07/2017 DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
” (Alexandre de Matos Guedes, procurador de Justiça - ID 286222880).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]no dia 17 de janeiro de 2021, por volta das 13h00min, na Rua Odalgir Sgarbi, no bairro Alto da Glória, nesta cidade de Sinop/MT, RILDO JOSÉ BOHN rec ebeu, em proveito próprio, 01 (um) Perfume de 100ml Marca Dolce & Gabbana, avaliado em R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais); 01 (um) Carregador Portátil de Celular Marca Pineng Cor Preto, avaliado em R$ 25,00 (vinte e cinco reais); 01 (uma) Bolsa Térmica, avaliada em R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais); 01 (um) Pendrive Cor Preto, avaliado em R$ 10,00 (dez reais); 02 (duas) Garrafas de Bebida Marca Jamel, avaliadas em R$ 20,00 (vinte reais); 01 (um) Perfume de 100ml Marca 212 Vip Men, avaliado em R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais); 01 (um) Perfume de 100ml Marca Chhc Carolina Herreira, avaliado em R$ 300,00 (trezentos reais); 01 (um) Perfume de 100ml Marca Badboy, avaliado em R$ 280,00 (duzentos e oitenta reais); 01 (um) Perfume de 100ml Marca Gabriela, avaliado em R$ 70,00 (setenta reais); 01 (um) Perfume de 100ml Marca Escandalo Larome, avaliado em R$ 150,00 (cento e cinquenta reais); 01 (um) Perfume de 100ml Marca Invictus, avaliado em R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais), totalizando o valor de R$ 1.570,00 (mil quinhentos e setenta reais), conforme ID 48138364, pertencentes à vítima Sandra Maria Machado, que sabia serem produtos de crime. [...]

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia RILDO JOSÉ BOHN, como incurso nas sanções do artigo 180, caput, do Código Penal [...].”
(Carina Sfredo Dalmolin, promotora de Justiça – ID 279324377)

O Juízo singular reconheceu a reponsabilidade penal nos seguintes termos:

“A materialidade delitiva está devidamente satisfeita, conforme se verifica do boletim de ocorrência no 2021.14787, termo de reconhecimento de objeto ID no 48138358 - Pág. 16, termo de entrega ID no 48138358 - Pág. 18, além das declarações prestadas tanto na fase extrajudicial, quanto em juízo.

A procedência ilícita do celular descrito na denúncia, além de estar comprovada pelos documentos acima mencionados, foi ratificada pelo depoimento da vítima.

De igual forma, a autoria resta cabalmente comprovada. [...]

Dessa feita, em que pese a negativa dos fatos pelo acusado, verifica-se que ele apenas exerceu o seu direito constitucional de ampla defesa, no entanto, seus argumentos encontram-se dissociados dos demais elementos probatórios constantes dos autos, não correspondendo à verdade dos fatos.

Nesse sentido, verifica-se que a conduta atribuída ao réu na denúncia, qual seja, ter adquirido recebido os produtos de roubo descritos na denúncia, foi suficientemente comprovada, pelo depoimento da vítima e dos policiais militares transcritos alhures, inquiridos perante o crivo do contraditório e ampla defesa.

Ressalte-se que, conforme jurisprudência pátria, o depoimento da vítima é de grande importância em crime patrimonial, visto que esta só possui interesse em apontar o verdadeiro algoz e não terceiro que não lhe fez mal algum, porque não é a sua liberdade que está em jogo, de modo que, não há razões para não dar credibilidade ao depoimento da vítima.

Consigno que a palavra dos policiais é digna de credibilidade e, por essa razão, obviamente, não deve ser descartada ou ignorada e, ao revés, tampouco tida por absoluta, devendo, pois, em linha de igualdade com as demais provas, ser posta em confronto com outros elementos probatórios necessários à formação do convencimento do julgador.

Como corolário de tal assertiva, entendo que a versão apresentada pelos policiais apenas padece de credibilidade quando estiver dissociada de outros elementos de convicção, pelo que, sendo firme e coerente, goza de reconhecido valor probante e, como tal, não deve ser desconsiderada tão somente em razão do status funcional, ainda mais quando ausente qualquer evidência de má-fé, abuso de poder ou suspeição. [...]

Ademais, ressalto que a receptação própria, delito imputado ao réu, exige o dolo direto, ou seja, o agente deve realizar uma das condutas prevista no tipo no tocante à coisa que sabe ser produto de crime. Logo, é imprescindível a certeza do agente em relação à origem da coisa criminosa.[1]

Em relação à verificação do ânimo do agente (dolo ou culpa), é fato que não é das tarefas mais fáceis do processo penal, vez que diz respeito a aspectos internos da conduta, com o que se passa na mente do acusado, devendo, portanto, para aferir o desiderato íntimo do acusado, analisar todo o contexto fático que o levou até a imputação do crime ao réu e demais provas amealhadas ao processo.

À vista disso, é sabido que, no tocante ao crime de receptação, a jurisprudência pátria sedimentou-se no sentido de que a posse da coisa furtada pelo réu ocasiona a inversão do ônus da prova, cabendo a ele comprovar a posse lícita do bem subtraído.

Nesse seguimento, conforme já fundamentado alhures, ficou provado que o acusado estava na posse dos bens de origem ilícita descrito na denúncia, de modo que, a contraprova caberia à Defesa, entretanto, o réu apenas alegou negou que os fatos.

Nesse sentido, no crime de receptação, a res furtiva apreendida em poder do agente faz presumir sua responsabilidade, cabendo à defesa provar as circunstâncias que o exonerem do crime. Sobre o tema, trago precedente dos egrégios STJ e TJMT [...]

Desta forma, a existência de prova contundente da posse do bem, aliada à fragilidade da justificativa apresentada pelo réu, conclui-se que a sua condenação pelo crime tipificado no artigo 180, caput, do Código Penal, é a medida cabível.

Por conseguinte, JULGO PROCEDENTE a denúncia, CONDENAR o acusado RILDO JOSÉ BOHN”
(Rosângela Zacarkim dos Santos, juíza de Direito – ID 279324896).

Pois bem.

A materialidade está consubstanciada no Termo de Reconhecimento de Objeto (fls. 21), Termo de Entrega (fls. 23), Auto de Avaliação (fls. 58), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial e em Juízo, foram ouvidos Gerson Moreira Neves, policial militar (fls. 15), Emerson de Sá Menezes, policial militar (fls. 17), Sandra Maria Machado, vítima (fls. 19), e interrogado RILDO JOSÉ BOHN, apelante (fls. 26) – (Relatório de Mídias – ID 279324894).

Dito isso, vejamos.

Extraem-se das declarações de Sandra Maria Machado [vítima], em ambas as fases de persecução penal, que, em 17.1.2021, por volta das 10h50min, um autor não identificado subtraiu da residência, situada à rua Odalgir Sgarbi, bairro Alto da Glória, em Sinop/MT, 1 (um) perfume, marca “Dolce & Gabbana”; 1 (um) carregador portátil de celular, “Pineng”; 1 (uma) bolsa térmica; 1 (um) pendrive; 2 (duas) garrafas de bebida alcoólica marca “Jamel; 1 (um) perfume, marca “212 Vip Men”; 1 (um) perfume, marca “Chhc Carolina Herreira”; 1 (um) perfume, marca “Badboy”; 1 (um) perfume, marca “Gabriela”; 1 (um) perfume, marca “Escandalo Larome”; 1 (um) perfume, marca “Invictus”, totalizando o importância de R$ 1.570,00 (mil quinhentos e setenta reais), conforme
Auto de Avaliação (fls. 58).

Na mesma data, por volta das 13h00min, a vítima visualizou, nas proximidades de sua residência, RILDO JOSE BOHN [apelante] em “atitude estranha” entrando em um “matagal” em posse de sua bolsa térmica, motivo pelo qual o seguiu até o “Posto Conquista”. No local, indagou o apelante e viu que estava com seus bens furtados, momento em que acionou a Polícia Militar.

Essa versão [da vítima] está corroborada pelos depoimentos dos policiais militares Gerson Moreira Neves e Emerson de Sá Menezes, tanto na fase policial, quanto em Juízo, os quais apreenderam o apelante em flagrante em posse dos bens subtraídos.

Noutro giro, a assertiva do apelante de que um rapaz chamado “Elias” que estava em posse dos produtos subtraídos e ele teria deixado
“os objetos em um quartinho utilizado por diversos moradores de rua, mostra-se inverossímil e isolada no contexto probatório, especialmente considerando o depoimento da vítima que afirmou categoricamente ter visto o apelante portando sua bolsa
”, como bem pontuado pelo órgão ministerial de primeiro grau (Herbert Dias Ferreira, promotor de Justiça – ID 279324910).

Frise-se que a localização dos bens furtados em poder do apelante induz seu apossamento e mostra-se suficiente para comprovar o ato de receptar objeto ilícito, em proveito próprio ou alheio, de modo a lhe impor o ônus de provar o desconhecimento sobre a procedência ilícita do bem (TJMT, AP N.U 0001414-33.2017.8.11.0009 - Primeira Câmara Criminal - 29.1.2020)

No contexto, os depoimentos seguros e coerentes dos agentes policiais responsáveis pelo flagrante, prestados sob o crivo do contraditório, reforçados pelo contexto da apreensão dos produtos furtados em posse do apelante, “
são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (TJMT, Enunciado Criminal 8).

Em situação semelhante, este e. Tribunal assim decidiu:

“No crime de receptação, a posse injustificada da coisa objeto de outro delito, por si só, faz presumir a autoria, incumbindo ao acusado comprovar, indene de dúvidas, as eventuais alegações de que a adquiriu ou a detém legitimamente ou, ao menos, que efetivamente desconhecia sua procedência ilícita ou, ainda, que agiu culposamente, pois o ônus da prova é de quem alega, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, sobretudo quando se apresenta versão defensiva inverossímil diante das circunstâncias que norteiam o caso, não sendo demais registrar que a adoção de tal sistemática não importa em indevida inversão, mas, em correta distribuição do referido encargo probatório.”
(AP N.U 0000757-97.2017.8.11.0007 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva- Segunda Câmara Criminal – 10.3.2021)

Logo, a pretensão absolutória afigura-se impertinente.

Enfrentados os limites das razões recursais, constitui dever ínsito do Tribunal em Apelação, por derivação de seu papel revisional, aplicar a pena justa.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 1 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa, ao considerar negativa a circunstância judicial de maus antecedentes [“
o réu registra antecedentes criminais, possuindo dez condenações transitadas em julgado, razão pela qual, as condenações nos autos no 0000000-00.0000.2.00.0186, 0000000-00.0000.2.00.8296, 0000000- 00.0000.0.84.2008, 0000000-00.0000.0.02.0092 e 0000000-00.0000.2.00.7059 serão valoradas para recrudescer a pena base
”].

Ocorre que o c. STJ tem entendido proporcional a elevação da pena em 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável, observando-se que o
“aumento de pena superior a esse quantum, para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial”
(AgRg no HC no 733.841/PA - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 6.5.2022).

No caso, o aumento de 5/6 (cinco sextos) utilizado pela juíza da causa afigura-se exacerbado, de modo que deve ser aplicada a fração de 1/6 (um sexto) e, por conseguinte, redimensionar a pena-base a 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, não há atenuantes.

O juiz da causa reconheceu a agravante de reincidência (CP, art. 61, I) visto que o apelante registra condenações definitivas, quais sejam: condenação por receptação a 1 (um) ano de reclusão, transitada em julgado em 24.5.2013 (Ação Penal no 0002053-77.2010.8.22.0013); roubo majorado a 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, com trânsito em julgado em 23.1.2012 (Ação Penal no 0000641-47.2011.8.11.0025); furto qualificado a 3 (três) anos de reclusão, transitada em julgado em 14.8.2015 (Ação Penal no 0006858-34.2014.8.11.0015); furto simples e falsa identidade a 2 (dois) anos e 29 (vinte e nove) dias de reclusão, com trânsito em julgado em 14.9.2017 (Ação Penal no 0000706-62.2017.8.11.0015); e furto qualificado e ameaça a 3 (três) anos e 9 (nove) meses de reclusão, 11 (onze) meses e 21 (vinte e um) dias de detenção (Ação Penal no 1000335-12.2020.8.11.0101); e exasperou a pena no patamar de 5/6 (cinco sextos).

Todavia, o c. STJ possui premissa jurisprudencial no sentido de que “
a fração de 1/3 para o aumento da pena na segunda fase da dosimetria é proporcional e adequada quando o réu é multirreincidente
” (STJ, REsp no 2.029.364/CE, Relatora: Min.a Daniela Teixeira – 10.2.2025; HC no 948.209/SP, Relatora: Min.a Daniela Teixeira – 16.12.2024).

Logo, aplica-se o aumento de 1/3 (um terço) e, por consequência, readéqua-se a pena intermediária a 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 14 dias-multa.

Na terceira fase, não há majorantes ou minorantes,

Desse modo, totaliza-se a pena intermediária em definitiva

[1 (um) ano, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa], mantido o regime inicial semiaberto em razão dos antecedentes e da multirreincidência (CP, art. 33, § 2o, ‘b’).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

De ofício,
READÉQUAM-SE
as penas a 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025